Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO. CURSO PREPARATÓRIO PARA CARREIRA MILITAR. INTERRUPÇÃO. DEVER DE RESSARCIR PARCELAS PAGAS ATÉ A CESSAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. RESPONSABILIDADE. LOCADOR. SALA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO.
1. A revelia faz presumir verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, quando presentes elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito afirmado.
2. A interrupção abrupta de curso preparatório contratado enseja o dever de ressarcimento das parcelas pagas após a cessação do serviço.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante.
4. Sendo inequívoco que o locador do espaço não participou da avença firmada entre a autora e a empresa contratada para ministrar o curso preparatório, não há que se falar em nexo de causalidade direito que imponha sua responsabilização pelos danos ocasionados pela resolução culposa da avença.
5. Apelo parcialmente provido.